Tribunal: TJES
Processo: 5003683-29.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Guarda
Data de julgamento: 2022-02-08

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5003683-29.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:
THAIS COSTA TRIGUEIRO

AGRAVADO:
KLEBER IGNACIO DE REZENDE SILVA

RELATOR: DES. SUB. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIREITO DE VISITAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – GENITOR QUE RESIDE EM OUTRO ESTADO – DÚVIDA SOBRE A EXISTÊNCIA OU NÃO DO VÍNCULO SOCIAFETIVO - LIMITAÇÃO DO DIREITO DE VISITAÇÃO – PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA – RECURSO PROVIDO.

1. - O direito de visitação garantido ao pai ou à mãe que não tenha a guarda da criança, não obstante a sua natureza afetiva, não tem caráter definitivo e não é absoluto. Ele pode ser restringido temporariamente ou suprimido em situações excepcionais, como na hipótese em que tal direito confronte diretamente com o princípio da proteção integral da criança e do adolescente, consagrado no art. 227 da CF/1988 e no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990), de modo que eles tenham sua integridade física e emocional preservadas.

2. - O direito à visitação constitui-se em um direito que visa o fortalecimento e desenvolvimento da instituição familiar, admitindo restrições ou supressões, excepcionalmente, quando houver conflito a respeito de seu exercício, mediante a compatibilização de interesses que deverá ter como base e como ápice a proteção ao menor.

3. - o agravado,
que, embora tenha o direito de visitar a filha, indicou não ter contato com a menor, apontando que a genitora obsta a visitação, inexistindo, portanto, elementos a evidenciar o estreito relacionamento entre pai e filha a ponto de autorizar, desde logo, a adoção do regime sugerido pelo
agravado,
notadamente o pernoite
e direito de viajar
com a menor.

4. - Necessidade de v
isita gradativa que se recomenda em prol do melhor interesse da criança
devendo haver um período razoável da adaptação.

5. -
O
direito de visitação do agravado
à sua menor deve ocorrer na
presença da genitora ou pessoa por ela indicada
toda vez que for possível o deslocamento
do agravado
, por pelo menos 4 (quatro) horas, desde que sob aviso prévio de pelo menos 48 (quarenta e oito) horas, de forma a se adequar à rotina da menor,
pelo período de 6 (seis) meses,
devendo a menor ser avaliada por uma equipe multidisciplinar que deverá avaliar a melhor maneira de haver a adaptação entre o agravado e a filha menor para que o direito de visitação não lhe prejudique.

6. - Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do ETJES, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 01 de fevereiro de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003683-29.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: THAIS COSTA TRIGUEIRO
AGRAVADO: KLEBER IGNACIO DE REZENDE SILVA
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5003683-29.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:
THAIS COSTA TRIGUEIRO

AGRAVADO:
KLEBER IGNACIO DE REZENDE SILVA

RELATOR: DES. SUB. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por THAIS COSTA TRIGUEIRO contra a decisão (fls. 18/21) proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara de Família de Vila Velha, que, nos autos da ação de guarda de visita de menor ajuizada por KLEBER IGNACIO DE REZENDE SILVA, deferiu o pedido de tutela de urgência para assegurar o direito de desfrutar da companhia da menor, Marina Trigueiro de Rezende, nascida em 04/11/2016, toda vez que for possível o seu deslocamento, por pelo menos 4 (quatro) horas, desde que sob aviso prévio de pelo menos 48 (quarenta e oito) horas, de forma a se adequar à rotina da menor, durante a primeira metade das férias escolares, em datas comemorativas como natal e ano novo, de forma alternada, nos dias dos pais do período de 9:00 horas até 14:00 horas, bem como o direito de viajar com a menor, acompanhada da avó paterna desde que compreendidos dentro dos períodos de visita.

Sustenta (1) a menor jamais teve contato com o genitor; (2) a criança, que tem apenas 5 (cinco) anos de idade, inclusive, faz tratamento psicológico em razão da ausência paterna; (3) necessidade de um período de adaptação antes que seja assegurado o direito de visitação ao agravado especialmente quanto aos períodos em que envolver pernoite; e (4) a concessão de efeito suspensivo é essencial para impedir a eficácia da decisão recorrida e que a menor sofra emocionalmente.

Requereu a concessão de efeito suspensivo, e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e indeferir o pedido de tutela de urgência.

Decisão
(fls. 51/62)
deferindo o pedido de
antecipação de tutela recursal
para que o direito de visitação do agravado ocorra na presença da genitora ou pessoa por ela indicada toda vez que for possível o deslocamento do agravado, por pelo menos 4 (quatro) horas, desde que sob aviso prévio de pelo menos 48 (quarenta e oito) horas, de forma a se adequar à rotina da menor, pelo período de 6 (seis) meses, devendo a menor ser avaliada por uma equipe multidisciplinar que deverá avaliar a melhor maneira de haver a adaptação entre o agravado e a filha menor para que o direito de visitação não a prejudique
.

Contrarrazões (fls. 66/81) apresentadas pelo agravado requerendo o desprovimento do recurso ao fundamento de que detém o direito de visitação tal como deferido pela decisão recorrida e que não existem elementos concretos que autorizem a restrição no seu direito de visitação à menor.

É o relatório.

Em pauta para o julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5003683-29.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:
THAIS COSTA TRIGUEIRO

AGRAVADO:
KLEBER IGNACIO DE REZENDE SILVA

RELATOR: DES. SUB. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

VOTO

Senhor Presidente.
“
O pai ou a mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, poderá visitá-los e tê-los em sua companhia, segundo o que acordar com o outro cônjuge, ou for fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e educação”
(
CC.
a
rt. 1.589,
caput).

Além disso, “
O direito de visita estende-se a qualquer dos avós, a critério do juiz, observados os interesses da criança ou do adolescente. (Incluído pela Lei nº 12.398, de 2011),”
(CC/2002, art. 1.589, Parágrafo único).

Todavia, em casos em que o genitor ou genitora não tenha maior contato com a criança desde o seu nascimento e apenas busca assegurar o seu direito de visitação quando já decorridos alguns anos desde o nascimento, deve ser realizado um período de adaptação para estreitar seus os laços afetivos com a filha menor.

No caso, a menor nasceu em 04/11/2016, e apenas em 10/10/2019 o seu genitor ajuizou ação de regulamentação de visita e guarda da menor, destacando-se que o genitor mora na Rua Escrivão Sebastião Azevedo de Bastos, nº 871, apartamento 401, Aeroclube, João Pessoa – Estado da Paraíba enquanto a menor reside com a sua genitora na Rua Luiz Fernando Reis, nº 500, apartamento nº 102, Praia da Costa – Vila Velha – Estado do Espírito Santo.

Além disso, deve ser ressaltado que a menor faz tratamento psicológico com a Psicóloga Roberta Marianelli todas as quartas-feiras, sendo de extrema importância para a sua saúde.

Neste sentido, confira-se a Declaração da Psicóloga:

“
DECLARAÇÃO

Eu, Roberta Marianelli, psicóloga, CRP 4508/16, CPF 124.864.077-23, declaro que atendo a paciente Mariana Alves Resende, em psicoterapia, todas as quartas-feiras, semanalmente. Psicoterapia tem duração de aproximadamente 50 minutos, e é de extrema importância a continuidade do atendimento.

Vila Velha, 23/06/2021,

Roberta Marianelli

CRP 4508/16.”

Logo, é temerária a concessão do direito de visitação tal como deferida, sendo prudente que seja assegurado um direito de visitação do genitor na presença da genitora ou de uma pessoa por esta indicada para acompanhar como a criança se portará diante da convivência com o genitor que jamais teve maior contato com a criança, por um período de 6 (seis) meses, para a adaptação da menor. Desse juízo:

“
REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS PROPOSTA PELO GENITOR. Inconformismo da ré quanto ao julgamento de parcial procedência. Não acolhimento. Inocorrência de cerceamento de defesa. Desnecessária a realização de prova oral. Estudos técnicos suficientes para elucidação da controvérsia. Avaliações psicológica e social apontam a necessidade de ampliação gradual dos encontros, a fim de que ocorra o estreitamento dos laços afetivos entre o apelado e os filhos. Não verificada a existência de risco aos menores a recomendar a exclusão de pernoites e viagens com o genitor. Crianças têm direito fundamental de conviver com o pai e sua família. Regime de visitas fixado pelo juiz singular atende ao melhor interesse dos infantes. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.”

(TJSP; Apelação Cível 1000357-51.2020.8.26.0037; Relator (a): Paulo Alcides; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro de Araraquara - 1ª Vara de Família e Sucessões; Data do Julgamento: 09/06/2021; Data de Registro: 09/06/2021)

“
Apelação cível – Ação de regulamentação de visitas – Sentença de parcial procedência, estabelecendo visitas gradativas e, após seis meses, a visitação será nos moldes como sugerido pelo autor, sem condenação nos honorários advocatícios em razão da ausência de participação da parte contrária. Preliminares afastadas - Sentença que não é "extra petita", pois o Magistrado, no Direito de Família, pode deliberar de forma diversa, em prol do interesse da menor, sem se ater ao princípio da adstrição - Revelia que, "in casu", não acarreta a presunção da veracidade da tese inicial, em se tratando a questão de direito indisponível. Mérito – Sentença mantida – Apelante que, embora tenha o direito de visitar a filha, contando cinco anos de idade, indicou não ter contato com a menor, apontando que a genitora obsta a visitação, inexistindo, portanto, elementos a evidenciar o estreito relacionamento entre pai e filha a ponto de autorizar, desde logo, a adoção do regime sugerido pelo apelante, notadamente o pernoite – Visita gradativa que se recomenda em prol do melhor interesse da criança – Período razoável para adaptação – Recurso improvido.”

(TJSP; Apelação Cível 1000672-45.2020.8.26.0695; Relator (a): José Joaquim dos Santos; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro de Nazaré Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 17/03/2021; Data de Registro: 17/03/2021)

Por outro lado, embora a avó paterna tenha direito de visitação assegurado, apenas ela detém legitimidade ativa para ajuizar uma ação de visitação para assegurar-lhe o direito de visitar a sua neta, filha da agravante e do agravado.

Ademais, revela-se prudente que durante a instrução processual a criança e seus pais sejam entrevistados por uma equipe multidisciplinar composta de psicólogo e assistente social com o objetivo de confeccionar laudo psicológico e social que deverá indicar sobre os eventuais benefícios ou malefícios para a menor em razão da regulamentação do direito de visitação do seu genitor.

Em matéria de direito de família envolvendo menor, o princípio da proteção integral e o princípio do melhor interesse da menor deve prevalecer em detrimento à vontade dos genitores, tal como é entendimento assente do C. STJ:

“
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. REVOGAÇÃO DO DIREITO DE VISITAÇÃO DE FILHA MENOR. POSSIBILIDADE. GENITOR AUSENTE E CUMPRINDO PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRESERVAÇÃO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. O direito de visitação garantido ao pai ou à mãe que não tenha a guarda da criança, não obstante a sua natureza afetiva, não tem caráter definitivo e não é absoluto. Ele pode ser restringido temporariamente ou suprimido em situações excepcionais, como na hipótese em que tal direito confronte diretamente com o princípio da proteção integral da criança e do adolescente, consagrado no art. 227 da CF/1988 e no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990), de modo que eles tenham sua integridade física e emocional preservadas.

2. Para que o recurso especial seja conhecido pela alínea c do permissivo constitucional, é indispensável que o dissídio jurisprudencial seja comprovado nos moldes legais e regimentais, pois além de indicar o dispositivo legal e transcrever os julgados apontados como paradigmas, cabe ao recorrente realizar o cotejo analítico, demonstrando-se a identidade das situações fáticas e a interpretação diversa dada ao mesmo dispositivo legal, o que não ocorreu.

3. Recurso especial não provido.”

(STJ - REsp 1497628/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 07/03/2016)

“
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITA AVOENGA. RESTRIÇÃO OU SUPRESSÃO AO DIREITO DE VISITAÇÃO EXISTENTE ENTRE AVÓS E NETOS. POSSIBILIDADE, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, EM OBSERVÂNCIA AO DEVER DE MÁXIMA PROTEÇÃO AO MENOR. ANIMOSIDADE ENTRE PAIS E AVÓS. IRRELEVÂNCIA. EXAME DE VIABILIDADE DO PEDIDO QUE SE SUBMETE EXCLUSIVAMENTE A EXISTÊNCIA DE BENEFÍCIO OU PREJUÍZO AO MENOR. NETO DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO PSIQUÍCO QUE NÃO RECOMENDA A EXPOSIÇÃO A AMBIENTES DESEQUILIBRADOS, CONTURBADOS OU POTENCIALMENTE TRAUMÁTICOS. OBSERVÂNCIA DO MELHOR INTERESSE DO MENOR.

1- Ação proposta em 28/11/2012. Recurso especial interposto em 23/03/2015 e atribuído à Relatora em 25/08/2016.

2- O propósito recursal consiste em definir se, ao fundamento de se proteger integralmente e atender ao melhor interesse do menor, o direito de visita que busca promover a convivência entre os avós e os netos pode ser restringido ou, até mesmo, inteiramente suprimido.

3- O direito à visitação avoenga, reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência antes mesmo da entrada em vigor da Lei 12.398/2011, constitui-se em um direito que visa o fortalecimento e desenvolvimento da instituição familiar, admitindo restrições ou supressões, excepcionalmente, quando houver conflito a respeito de seu exercício, mediante a compatibilização de interesses que deverá ter como base e como ápice a proteção ao menor.

4- As eventuais desavenças existentes entre os avós e os pais do menor não são suficientes, por si sós, para restringir ou suprimir o exercício do direito à visitação, devendo o exame acerca da viabilidade do pedido se limitar a existência de benefício ou de prejuízo ao próprio menor.

5- Na hipótese, tendo sido o menor diagnosticado com TEA - Transtorno do Espectro do Autismo, devidamente demonstrado por estudos psicossociais que atestam as suas especialíssimas condições psíquicas e que recomenda a sua não exposição a ambientes desequilibrados, a situações conturbadas ou a experiências traumáticas, sob pena de regressão em seu tratamento psicológico, descabe ao Poder Judiciário, em atenção ao melhor interesse do menor, impor a observância da regra que permite a visitação.

6- Recurso especial conhecido e provido, ficando prejudicado o efeito suspensivo anteriormente deferido na MC 25315.

(REsp 1573635/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 06/12/2018)

“
Direito civil. Família. Estatuto da Criança e do Adolescente. Ação de destituição/suspensão do poder familiar e/ou aplicação de medidas pertinentes aos pais, guarda, regulamentação de visitas e contribuição para garantir a criação e o sustento de menor. Situação de risco pessoal e social. Suspensão do poder familiar do pai sobre o filho. Aplicação de medidas de proteção à criança. Visitas paternas condicionadas à tratamento psiquiátrico do genitor.

- É certo que, pela perspectiva de proteção integral conferida pelo ECA, a criança tem o direito à convivência familiar, aí incluído o genitor, desde que tal convívio não provoque em seu íntimo perturbações de ordem emocional, que obstem o seu pleno e normal desenvolvimento.

- O litígio não alcança o pretenso desenlace pela via especial, ante a inviabilidade de se reexaminar o traçado fático-probatório posto no acórdão recorrido, que concluiu pela manutenção da decisão de suspensão do poder familiar do genitor e das visitas ao filho enquanto não cumprida a medida prevista no art. 129, inc. III, do ECA (encaminhamento do pai a tratamento psiquiátrico), por indicação de profissionais habilitados.

- Há de se ponderar a respeito do necessário abrandamento dos ânimos acirrados pela disputa entre um casal em separação, para que não fiquem gravados no filho, ao assistir o esfacelamento da relação conjugal, os sentimentos de incerteza, angústia e dor emocional, no lugar da necessária segurança, conforto e harmonia, fundamentais ao crescimento sadio do pequeno ente familiar. Recurso especial não conhecido.”

(STJ - REsp 776.977/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2006, DJ 02/10/2006, p. 273)

No caso, a despeito das alegações do agravado de que o seu direito de visitação deve ser amplo tal como deferido pela decisão recorrida, considerando que o agravante reside em outro Estado da Federação (Paraíba), bem como que não existe no momento elementos que confirme ou não a existência do vínculo afetivo o que somente será melhor avaliado pela equipe multidisciplinar e sobretudo objetivando a proteção da menor, revela-se prudente a limitação do direito de visitação do agravado.

Anote-se que a decisão recorrida
é suscetível de causar lesão incerta ou de difícil reparação à menor e à agravante, na medida que imporá à criança a obrigatoriedade de convivência com o agravado, sem que exista maiores elementos que possam permitir aferir se existe o vínculo afetivo entre a menor e o agravado.

Noutra parte, registre-se que a menor nasceu em 04/01/2016, a ação apenas foi ajuizada em 10/10/2019, e a concessão da liminar ocorreu em 20/02/2020, dados que demonstram a falta de urgência da concessão da medida.

Por estas razões, dou provimento ao recurso para que o direito de visitação do agravado ocorra na presença da genitora ou pessoa por ela indicada
toda vez que for possível o deslocamento
do agravado
, por pelo menos 4 (quatro) horas, desde que sob aviso prévio de pelo menos 48 (quarenta e oito) horas, de forma a se adequar à rotina da menor,
pelo período de 6 (seis) meses,
devendo a menor ser avaliada por uma equipe multidisciplinar que deverá avaliar a melhor maneira de haver a adaptação entre o agravado e a filha menor para que o direito de visitação não lhe prejudique.

É
como voto.

Des. Sub. Délio José Rocha Sobrinho

Relator

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5003683-29.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:
THAIS COSTA TRIGUEIRO

AGRAVADO:
KLEBER IGNACIO DE REZENDE SILVA

RELATOR: DES. SUB. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIREITO DE VISITAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – GENITOR QUE RESIDE EM OUTRO ESTADO – DÚVIDA SOBRE A EXISTÊNCIA OU NÃO DO VÍNCULO SOCIAFETIVO - LIMITAÇÃO DO DIREITO DE VISITAÇÃO – PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA – RECURSO PROVIDO.

1. - O direito de visitação garantido ao pai ou à mãe que não tenha a guarda da criança, não obstante a sua natureza afetiva, não tem caráter definitivo e não é absoluto. Ele pode ser restringido temporariamente ou suprimido em situações excepcionais, como na hipótese em que tal direito confronte diretamente com o princípio da proteção integral da criança e do adolescente, consagrado no art. 227 da CF/1988 e no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990), de modo que eles tenham sua integridade física e emocional preservadas.

2. - O direito à visitação constitui-se em um direito que visa o fortalecimento e desenvolvimento da instituição familiar, admitindo restrições ou supressões, excepcionalmente, quando houver conflito a respeito de seu exercício, mediante a compatibilização de interesses que deverá ter como base e como ápice a proteção ao menor.

3. - o agravado,
que, embora tenha o direito de visitar a filha, indicou não ter contato com a menor, apontando que a genitora obsta a visitação, inexistindo, portanto, elementos a evidenciar o estreito relacionamento entre pai e filha a ponto de autorizar, desde logo, a adoção do regime sugerido pelo
agravado,
notadamente o pernoite
e direito de viajar
com a menor.

4. - Necessidade de v
isita gradativa que se recomenda em prol do melhor interesse da criança
devendo haver um período razoável da adaptação.

5. -
O
direito de visitação do agravado
à sua menor deve ocorrer na
presença da genitora ou pessoa por ela indicada
toda vez que for possível o deslocamento
do agravado
, por pelo menos 4 (quatro) horas, desde que sob aviso prévio de pelo menos 48 (quarenta e oito) horas, de forma a se adequar à rotina da menor,
pelo período de 6 (seis) meses,
devendo a menor ser avaliada por uma equipe multidisciplinar que deverá avaliar a melhor maneira de haver a adaptação entre o agravado e a filha menor para que o direito de visitação não lhe prejudique.

6. - Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do ETJES, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES,

de

de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.